Tribunal: TJES
Processo: 0016968-06.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016968-06.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE RAIMUNDO CONRADO e outros (11)
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (11)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator - sessão 13/12/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0016968-06.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE RAIMUNDO CONRADO, RAIMUNDA ROGERIO CONRADO, TRIELLY MACHADO CONRADO, CLAUDIMARA MACHADO CONRADO, ADRIELI MACHADO CONRADO, JOSE WELLINGTON ROGERIO CONRADO, MARIA CLEILCE CONRADO FRAGA, SUZANA CONRADO DE SOUZA, ANTONIA CLEONEI BOMFIM IELLAMO, ANTONIA CLEIDE ROGERIO CONRADO ALVES, MARIA DE FATIMA CONRADO DA SILVA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA SILVA - ES13403
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ADRIELI MACHADO CONRADO, ANTONIA CLEIDE ROGERIO CONRADO ALVES, ANTONIA CLEONEI BOMFIM IELLAMO, CLAUDIMARA MACHADO CONRADO, JOSE RAIMUNDO CONRADO, JOSE WELLINGTON ROGERIO CONRADO, MARIA CLEILCE CONRADO FRAGA, MARIA DE FATIMA CONRADO DA SILVA, RAIMUNDA ROGERIO CONRADO, SUZANA CONRADO DE SOUZA, TRIELLY MACHADO CONRADO

Advogado do(a) APELADO: ANTONIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA SILVA - ES13403

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
Jose Raimundo Conrado e Outros
(fls. 255/267),

e pelo
Estado do Espírito Santo
(fls. 269/280), contra a sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Registros Públicos de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão autoral, condenando o Estado ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos genitores e filhas, bem como de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos irmãos da vítima falecida em estabelecimento prisional.

Os requerentes
Jose Raimundo Conrado e Outros
almejam a majoração do quantum indenizatório, pretendendo a percepção de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) pelos genitores e filhas e metade dessa valor para os irmãos, bem como alteração do termo final do pensionamento da filha menor, de 21 para 25 anos.

O requerido
Estado do Espírito Santo
, em seu apelo, aduz em apertada síntese:
i)
ilegitimidade ativa dos pais e dos irmãos;
ii)
ausência de ato ilícito e de nexo de causalidade;
iii)
necessidade de observância da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da indenização.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade conheço dos recursos. Diante da irresignação tanto dos requerentes quanto da requerida, devolvendo na íntegra a análise da questão, passo ao enfrentamento conjunto dos apelos interpostos.

Pois bem. De início destaco que a tese de ilegitimidade ativa dos pais e dos irmãos da vítima falecida, trazida inicialmente em contestação e repetida em sede recursal, fora rechaçada em decisão saneadora de fls. 170/176, contra a qual não houve irresignação, estando, pois, preclusa sua discussão.

Segundo se extrai dos autos, a narrativa autoral indica que os requerentes são pais, filhos e irmãos de Francisco Rogério Conrado que, no dia 25/06/2020, enquanto se encontrava provisoriamente recluso no Complexo Penitenciário do Xuri, foi assassinado por outros detentos.

O magistrado sentenciante, após regular instrução com o robusto arcabouço probatório, reconheceu o de ato ilícito cometido pelo Estado e o nexo de causalidade, uma vez que a não presença de agentes penitenciários aptos a evitar a ocorrência das agressões por parte de outros detentos e o consequente falecimento de Francisco Rogério Conrado caracterizam-se como omissão na proteção da integridade física do preso, na forma do art. 5º, LXIX, da CRFB.

Neste particular, não há como distanciar da conclusão da instância originária.

Acerca da modalidade de responsabilidade civil do Estado nas hipóteses de morte de detento em estabelecimento prisional, a jurisprudência pátria, em especial do STJ, encontra-se sedimentada no sentido de que se dá de forma objetiva, dispensando maiores considerações, vejamos:

“Em obter dictum, acrescento que a responsabilidade civil do Estado

pela

morte

de

detento

em

delegacia,

presídio ou cadeia pública

é

objetiva,

pois

é

dever do estado prestar vigilância e segurança

aos

presos

sob sua custódia. (REsp 1554594/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 29/09/2016)”

“Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido que o Estado possui

responsabilidade

objetiva no casos de morte de presos sob a sua custódia prisional. Precedentes do STJ. (AgInt no REsp 1581961/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 14/09/2016)”

Portanto, demonstrado que o óbito ocorreu quando o detento encontrava-se sob custódia estatal, como
in casu,
desnecessária a demonstração de conduta culposa adotada pelo ente público, tendo em vista que a sua responsabilidade para a presente hipótese é objetiva.

No mesmo sentido, o STF ao apreciar tema de repercussão geral constitucional, sedimentou tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.

Embora se admita a prova do rompimento do nexo de causalidade como forma de afastar a responsabilidade civil, nas hipóteses em que o ente público demonstra causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento a fim de evitar o dano, nada se viu demonstrado nos autos neste sentido, mantendo-se, portanto, o respectivo dever de reparação.

Quanto ao valor da indenização fixada pelo juízo “a quo” em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para os genitores e cada uma das três filhas do falecido, e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um de seus oito irmãos, entendo comportar majoração.

Reputo que a quantia de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
para os genitores e filhos mostra-se mais compatível, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade face aos danos extrapatrimoniais sofridos, obstando enriquecimento sem causa e apresentando-se justa e suficiente, além de condizente com a gravidade da conduta do Estado, com a extensão dos danos experimentados pelas vítimas e com a capacidade econômica das partes.

Além disso, se apresenta em sintonia com o arbitrado tanto por esta Egrégia Primeira Câmara quanto pelo STJ, confira-se:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO NO SISTEMA PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA ENTRE FILHOS MENORES E GENITORES. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE MANEIRA EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 7. No mesmo giro, acerca do valor da indenização por dano moral, tenho que a sentença merece ser mantida pois, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) obsta enriquecimento sem causa e apresenta-se justa e suficiente, além de condizente com a gravidade da conduta da apelante, com a extensão dos danos experimentados pelas apeladas e com a capacidade econômica das partes. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035169005028, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/02/2017, Data da Publicação no Diário: 03/03/2017)

[...] A responsabilidade estatal pela morte de detento no interior de presídio é objetiva. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. O valor de 50.000,00 (cinquenta mil reais) arbitrado a título de danos morais devidos em decorrência da morte do filho da autora, preso em unidade prisional, revela-se proporcional à extensão do dano e compatível com os valores fixados pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Egrégio Tribunal.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 48090052829, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2016, Data da Publicação no Diário: 24/08/2016)

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE. [...] 4 5. Em situações semelhantes à dos autos, nas quais o Estado é condenado ao pagamento de danos morais em decorrência da morte de detento em unidade prisional, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem afirmado que não extrapolam os limites da razoabilidade os montantes indenizatórios fixados entre os valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais). 6. Na espécie, o quantum indenizatório arbitrado pelo Tribunal do origem revela-se irrisório, por isso se deve afastar a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Mostra-se razoável e proporcional que se estabeleça o valor indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a fim de adequar o montante da indenização aos parâmetros adotados pelo STJ em casos análogos. 8. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.888.695/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 30/6/2022.)

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 2. A revisão do valor da

indenização somente é possível, em casos excepcionais,

quando

exorbitante

ou insignificante a importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, todavia, não se configurou. 3. A fixação do quantum indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não se afigura desproporcional, de plano, o que torna descabida sua redução nessa via especial. Aplicação da Súmula 7/STJ. (REsp 1353963/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 30/11/2016)”

Igualmente, a indenização devida aos irmãos merece singela majoração para o patamar de
R$10.000,00 (dez mil reais)
para cada, considerando tratar-se de parentes colaterais, menos próximos do falecido, mas que também sofreram pela perda do familiar.

Por fim, merece alteração o termo final da pensão mensal devida à filha menor do falecido, outrora definida quando completados 21 (vinte e um) anos. A teor de casos semelhantes, a prestação deve ser mantida até que a filha complete 25 (vinte e cinco) anos. Vejamos:

EMENTA: ADMINISTRATIVO / CONSTITUCIONAL APELAÇÃO RESPONSABILIDADE DO ESTADO TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL DO DANO COM DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO DO PRESO SUICÍDIO DE DETENTA FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA DANOS MORAIS E MATERIAIS PENSIONAMENTO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] bem como pensão mensal arbitrada em 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, sendo 1/3 (um terço) para os pais da data do óbito à data que completarão 70 anos, e 1/3 (um terço) para os irmãos menores, da data do óbito à data que completarão 25 (vinte e cinco) anos, eis que se trata de família de baixa renda, presumindo-se a dependência econômica. [...] (TJES, Classe: Apelação, 024170178115, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019)

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. DANOS MATERIAIS. FILHO. PENSIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA DA VÍTIMA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DESNECESSIDADE. 1. Reconhecida a responsabilidade do Estado pela morte do genitor, têm os filhos direito ao recebimento de pensão mensal calculada sobre 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima, desde a data do óbito até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade. [...] (AgInt no REsp n. 1.603.756/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 12/12/2018.)

Do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos,
NEGO PROVIMENTO
ao do
Estado do Espírito Santo
e
DOU PROVIMENTO
ao dos Requerentes
Jose Raimundo Conrado e Outros
para majorar a indenização para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para os genitores e filhos e R$10.000,00 (dez mil reais) para cada irmão da vítima falecida, bem como para estabelecer que a pensão mensal devida em favor da filha menor deve se dar até que complete 25 (vinte e cinco) anos.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelo Estado em favor dos causídicos dos Requerentes, para 12% (doze por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. do art. 85 §11
o
do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

E
MENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE VIOLENTA DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO QUE MERECE MAJORAÇÃO. ALTERADO O TERMO FINAL DA PENSÃO DA FILHA MENOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DO ESTADO PROVIDO O DOS AUTORES. 1.

Demonstrado que o óbito ocorreu quando o detento encontrava-se sob custódia estatal, como in casu, desnecessária a demonstração de conduta culposa adotada pelo ente público, tendo em vista que a sua responsabilidade para a presente hipótese é objetiva.

2.
Quanto ao valor da indenização, entendo que R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para os genitores e filhas do falecido, e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um de seus irmãos, se revela mais justo e adequado, condizente com a gravidade da conduta do Estado e com a extensão dos danos experimentados pelas vítimas. Precedentes.
3.

Merece alteração o termo final da pensão mensal devida à filha menor do falecido, outrora definida quando completados 21 (vinte e um) anos, eis que a teor de casos semelhantes, a prestação deve ser mantida até que a filha complete 25 (vinte e cinco) anos.

4.
Conhecidos os recursos, desprovido o do Estado do Espírito Santo e provido o dos Requerentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.